Tribunal: TJMT
Processo: 1039407-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039407-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.942.641-10 (PACIENTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1039407-42.2025.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOSE RICARDO ALVES PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o decreto prisional carece de fundamentação concreta; (ii) houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, por ausência de reavaliação da prisão no prazo legal; (iii) o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) é cabível a extensão de benefício concedido a corré, com fundamento no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados e no risco de reiteração delitiva.

4. A custódia foi reavaliada no prazo legal, não havendo afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

5. As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas ou suficientes, dada a ineficácia demonstrada em caso anterior.

6. A extensão do benefício concedido a corré é inviável, visto que a prisão do paciente se fundamenta em circunstâncias pessoais e subjetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva. 2. A reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta alegação de ilegalidade. 3. Não se aplica o art. 580 do CPP quando a fundamentação da prisão preventiva é baseada em elementos de caráter subjetivo e pessoal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 312, 313, 316, § único, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 194.726/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08.06.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1039407-42.2025.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: JOSE RICARDO ALVES PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado
em favor de
Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira
,
contra decisão do
juízo
da
1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
,
que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de
furto qualificado tentado
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
[art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006].

O impetrante sustenta, em síntese, o seguinte:

1. A ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP),
visto que
o decreto
é
genérico e
se
ampara na gravidade abstrata dos delitos;

2. A violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP,
uma vez
que a custódia não foi reavaliada pela autoridade impetrada no prazo de 90 (noventa) dias;

3. O paciente é portador de
condições pessoais favoráveis do paciente,
o que possibilita a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
;

4. A necessidade de aplicação do art. 580 do CPP, para estender ao paciente benefício concedido a uma corré
.

Requer

a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

As informações da autoridade impetrada foram

dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
.

É o
relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1039407-42.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, Alexander Beppler, Felipe Almeida dos Santos, Elis Vitória dos Santos Borges e
Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira
foram presos em flagrante, no dia
11 de fevereiro de 2025
, o último, por ter, em tese, praticado os crimes de furto qualificado tentado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, o juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos custodiados.

De início, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, (...).

Ademais, observo que estão presentes os
requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos conduzidos
(CPP, art. 312), quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP). No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme já registrado.

Nesse ponto, quanto ao crime de furto qualificado, destaco o relatório policial apresentado no Id. 183684823, que apresenta imagens das câmeras, nas quais é possível identificar "o primeiro suspeito trajava calça caqui, camiseta marrom e boné azul com o símbolo do Brasil. Já o segundo suspeito estava vestido com calça jeans, camisa azul escura e boné azul claro". Durante as diligências na residência do suspeito, foram encontradas as roupas utilizadas durante a ação criminosa, reforçando a identificação dos autores.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, as drogas (porções de maconha e pasta base) e apetrechos para o tráfico foram encontradas na posse de todos os custodiados, os quais se encontravam na residência onde se deu a apreensão.

O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

No presente caso, persiste a necessidade da prisão processual dos flagranteados para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos delitos praticados e o modus operandi empregado.

Com efeito, os custodiados
Pedro Henrique e Alexander invadiram uma residência durante o período noturno, enquanto as vítimas dormiam, além de terem desligado a energia elétrica do imóvel
. Ademais, com esses e com os demais flagranteados, Elis Vitória e Felipe Almeida, foram apreendidos 17 papelotes médios de maconha, um papelote grande de maconha, um papelote médio de pasta base, uma balança de precisão pequena de cor prata e dinheiro em espécie, apetrechos utilizados para o tráfico de drogas.

Conforme apresentado nos registros criminais dos custodiados no Id. 183711278, verifica-se, ainda, que Felipe apresenta procedimentos de tráfico de drogas e furto (Id. 183684836 e 183684837),
Pedro Henrique possui procedimento de tráfico de drogas (Id. 183685099 e 183685100)
e Alexander tem procedimento de tráfico de drogas e furto (Id. 183685106 e 183685107).

Pedro Henrique foi preso em flagrante em 14/12/2024, nesta comarca, pelos autos 1001936-2024.2024.8.11.0033, supostamente por tráfico de drogas, sendo solto com imposição de medidas cautelares diversas da prisão
e, a despeito disso, voltou a ser preso em estado de flagrância pelo mesmo delito, além do furto qualificado. Observada, portanto, a tendência dos suspeitos à reiteração criminosa (periculosidade concreta).

Cumpre destacar que não se aplica ao presente caso o Tema 506 do STF (...).

Assim, é imprescindível, no momento, assegurar a ordem pública, na forma do artigo 312 do CPP, mormente pelo risco palpável de reiteração delitiva.

Percebo, ainda, que, no caso em tela, não cabem quaisquer outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, pois nenhuma delas teria eficácia sobre a situação dos presentes autos.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos custodiados representa um risco concreto à ordem pública, diante de sua periculosidade efetiva.

Por fim, a custódia cautelar dos flagranteados é medida imperativa para assegurar a ordem pública, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional contidos nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Destarte, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados.

À vista do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA, FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS, ALEXANDER BEPPLER, ELIS VITORIA SANTOS BORGES
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
(...)”.

Conforme consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o qual se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

O impetrante alega que o decreto prisional é genérico e se apoia na gravidade abstrata dos delitos, contudo, tal assertiva não encontra amparo nos autos.

Ao impor a custódia, o juízo de origem destacou não apenas a gravidade concreta das condutas imputadas – que envolvem a invasão de uma residência durante o repouso noturno das vítimas, com o desligamento da energia elétrica do imóvel, para a prática de furto, além da apreensão de variedade de entorpecentes (maconha e pasta-base) e apetrechos típicos da traficância (balança de precisão) –, mas, principalmente, o
risco
efetivo de
reiteração delitiva
, que constitui o pilar central da custódia.

O
periculum libertatis
resta evidenciado pelo histórico recente do paciente, visto que
Pedro Henrique
foi preso em flagrante pela prática do crime de
tráfico de drogas
em 14 de dezembro de 2024.

Na ocasião, foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão e, a despeito disso, voltou a ser preso em flagrante menos de dois meses depois, em 11 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, acrescidos da imputação de furto qualificado tentado.

Esta reiteração específica demonstra não apenas o completo descaso do paciente para com as medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas, mas também a sua manifesta propensão a atividades criminosas, a revelar que sua liberdade, neste momento, representa um risco concreto à ordem pública.

No que se refere à alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a pretensão igualmente não merece acolhida, uma vez que o juízo impetrado reavaliou devidamente a necessidade de manutenção da custódia em 31 de agosto de 2025 e, considerando que o presente
writ
foi impetrado em 6 de novembro de 2025, é evidente que não houve o transcurso do prazo nonagesimal capaz de inquinar de ilegalidade a prisão.

Da mesma forma, o pedido de extensão de benefício, fundamentado no art. 580 do CPP, esbarra na manifesta ausência de identidade fático-processual entre o paciente e a corré beneficiada.

O referido dispositivo legal autoriza a extensão do julgado quando os motivos da decisão não forem de caráter exclusivamente pessoal; contudo, a custódia do paciente se fundamenta justamente em sua reiteração delitiva específica, circunstância de natureza eminentemente subjetiva e pessoal, que o difere diametralmente da corré, cuja primariedade foi fator determinante para sua soltura.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025